Tribunal: TJDFT
Processo: 0733787-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0733787-70.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Recorrente(s): DENES LEVINO DE OLIVEIRA Recorrido(s): ROBERIO CARDOSO FERNANDES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ==================== Verifico que há conexão de ações tramitando neste órgão, pois a causa de pedir e o objeto deste recurso tangencia o do agravo de instrumento no 0737166-19.2024.8.07.0000, qual seja, a discussão sobre desconsideração inversa da personalidade jurídica admitida no feito de origem. Então, para que não haja decisões conflitantes ou contraditórias, determino a reunião deste processo com o agravo de instrumento no 0737166-19.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto dos recursos, segundo determina o artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil. Certifique essa decisão no processo no 0737166-19.2024.8.07.0000. Preclusa esta decisão, retornem-me concluso os autos. Intimem-se. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator